Tribunal: TJES
Processo: 0015904-09.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA. CANCELAMENTO CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.500,00. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
E
mbora a execução tenha sido extinta em virtude do cancelamento da CDA por ordem judicial, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é condizente com o trabalho realizado pleo advogado.
2.

Ademais, muito embora conste apenas uma petição protocolada nos autos pela parte executada, ela foi determinante para a suspensão do processo originário e, consequentemente, pela posterior extinção, eis que informou, prontamente, que o débito constante da CDA estava sendo discutido em outro processo em trâmite na Justiça Federal.
3.
Voto vencido: Deu provimento ao apelo para reduzir os honorários para R$ 500,00. 4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015904-09.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TRES MARIAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0015904-09.2011.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Três Marias Comércio de Tecidos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que julgou extinto o processo, com base no art. 267, VI, do então vigente CPC/73, condenando o ente público apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). (fls. 32/34)

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a reforma da sentença alegando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em quantia exorbitante frente as peculiaridades do caso, pelo que requer seja reduzido para o montante de R$200.00 (duzentos reais) (fls. 37/41)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2995643, fls. 22/25 e Id. 2995644, fls. 01/04).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de agosto de 2019.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

De logo devo consignar que a sentença recorrida foi proferida em 30/05/2012 e publicada em 06/07/2012 (Id. 2995643, fls. 03/04), ensejando a incidência do CPC/73, conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente alega que não há falar em direito adquirido a fim de conclamar incida o Novo Código de Processo Civil apenas às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor (conforme decidido pelo Tribunal a quo), porquanto, consoante estabelecido no artigo 14 do NCPC, o novel diploma normativo processual incidirá imediatamente aos processos em curso.

2.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que o marco temporal que deve ser utilizado para determinar o regramento jurídico aplicável para fixar os honorários advocatícios é a data da prolação da sentença, que, no caso, foi na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Precedente: REsp 1.636.124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/2017.

3. Nesse contexto, sobrepõe-se o entendimento consolidado neste Tribunal, no sentido de que salvo as hipóteses excepcionais de valor excessivo ou irrisório, não se conhece de recurso especial cujo objetivo é rediscutir o montante da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, a teor do enunciado nº 7, da Súmula do STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.657.177/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017.)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, tenho que prospera sua irresignação quanto aos honorários advocatícios fixados pelo julgador de origem no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), por entender que a referida quantia se revela exorbitante ante a apresentação apenas de uma petição pela demandada (Id. 2995642, fls. 09/11), requerendo o cancelamento do mandado de penhora expedido e a suspensão da demanda executiva que, mais adiante, culminou por ser extinta.

Portanto, tendo como base o art. 20, §3º, do CPC/73, bem como sopesando as particularidades do caso concreto, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo por adequada a redução da verba honorária sucumbencial para a quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Assim sendo, conheço do apelo e lhe
dou parcial provimento
para, reformando em parte a sentença combatida, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTO - VISTA

Como já relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
pugnando pela redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

A eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões entendeu ser excessiva a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) sob o fundamento de que o causídico apresentou somente uma petição nos autos de origem (fls. 09/11), reduzindo os honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio proferiu voto divergente para manter a quantia fixada pelo d. Juízo de origem visto que
"
muito embora conste apenas uma petição protocolada nos autos pela parte executada,
ela foi determinante para a suspensão do processo originário e, consequentemente, pela posterior extinção, eis que informou, prontamente, que o débito constante da CDA estava sendo discutido em outro processo em trâmite na Justiça Federal."

Após detida análise dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio. Isso porque a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de ser razoável, remunera dignamente o trabalho apresentado pelo causídico da apelada.

É como voto.

VOTO-
V I S T A

Eminentes Desembargadores, em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

R
ememorando os fatos, trata-
se
de
recurso de

APELAÇ
ÃO
interpost
o pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Três Marias Comércio de Tecidos Ltda ME
julgou
extinta a execução nos termos do artigo 267, VI do CPC, então vigente a época
d
a prolatação da sentença
.

O
Estado do Espírito Santo apelou pugnando, em resumo, pela redução da verba honorária fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73.

Iniciado o julgamento,
a
Eminente Relator
a
,
Des.
Janete Vargas Simões

conheceu o recurs
o
e
a ele
deu
parcial
provimento para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em R$500,00 (quinhentos reais).

A
pós pedido de vista,
o
eminente
Des.
Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio,
i
naugurou
divergência

para negar provimento ao recurso interposto pelo Estado, mantendo integralmente a sentença. E, em razão do desprovimento do apelo, majorou os honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$1.700,00 (um mil e setecentos reais).
Na ocasião, esclareceu que
“muito embora conste apenas uma petição protocolada nos autos pela parte executada, ela foi determinante para a suspensão do processo originário e, consequentemente, pela posterior extinção, eis que informou, prontamente, que o débito constante da CDA estava sendo discutido em outro processo em trâmite na Justiça Federal."

Seguindo,

o
eminente
Des.
Júlio César Costa de Oliveira
proferiu voto
acompanhando integralmente o voto
divergente.

Pois bem.

Rogando vênia a
nobre Relator
a
, entendo
por acompanhar
o

eminente

Des.
Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio
.

Assim conclui em razão de também considerar que a quantia fixada na origem, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável e
atende aos requisitos disponibilizados nas alíneas ‘
a’
(grau de zelo do profissional)
, ‘b’
(lugar da prestação do serviço)
e ‘c’
(natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço)
,
do §3º do artigo 20, CPC/73, tal como determinava
expressamente
a parte final do §4º,
do mesmo dispositivo,
verbis
: “
§ 4º Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”
(destaquei)

Dessa forma,
concluo por acompanhar o voto divergente
exarado pelo
eminent
e
Desembargador
Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

por
considerar
que atende
aos critérios estabelecidos
nos dispositivos acima elencados.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Sessão 06/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

VOTO

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão 13/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

VOTO VISTA

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo ora apelante, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após detida análise dos autos, peço vênia à eminente relatora para manter o valor fixado pelo magistrado de origem, qual seja R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), haja vista que confere tratamento mais digno ao causídico que atu
ou
na causa,
respeitando, assim, os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC/73 (aplicável ao caso).

Com efeito, embora a execução tenha sido extinta em virtude do cancelamento da CDA
por ordem judicial, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é condizente com o trabalho realizado pleo advogado.

Ademais, muito embora conste apenas uma petição protocolada nos autos pela parte executada,
ela foi determinante para a suspensão do processo originário e, consequentemente, pela posterior extinção, eis que informou, prontamente, que o débito constante da CDA estava sendo discutido em outro processo em trâmite na Justiça Federal.

Desta forma, com as devidas vênias à nobre relatora, inauguro a divergência para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. E, em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios, devidos pelo apelante, para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, designado Relator para a elaboração do Acórdão.